Tribunal: TJPA
Processo: 0802641-50.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802641-50.2017.8.14.0006

AUTORIDADE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA

AUTORIDADE: PAULO ROBERTO DIAS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0802641-50.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA.
(ADV. JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR OAB/SP nº. 152.165)
EMBARGADO:
PAULO ROBERTO DIAS QUEIROZ
(ADV. ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, OAB/PA n. 13.372)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA.
,
em
face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10660997),
que não conheceu da Apelação interposta ante sua manifesta deserção.

Em suas razões recursais, inicia o embargante fazendo um breve retrospecto dos autos, para discorrer que:

“A Embargante interpôs recurso de apelação tempestivamente, oportunidade que comprovou o recolhimento do preparo recursal através da juntada da guia de preparo (9878148 - Documento de Comprovação (2.Guia de pagamento preparo) e ainda, restou comprovado o recolhimento do preparo de forma prévia (9878149 - Documento de Comprovação 3.Comprovante de pagamento preparo), assim como determina o Código de Processo Civil.

Desta forma, constata-se que no momento da interposição do recurso a Embargante comprovou o recolhimento do preparo prévio através da juntada da guia de preparo e comprovante de pagamento da guia, conforme colacionado acima. 03. Após o recebimento do recurso de apelação por essa Egrégia Turma Recursal, pela primeira vez, a Embargante foi intimada a apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados ao recurso. 04. Sendo assim, a Embargante tempestivamente manifestou requerendo a juntada do relatório de constas do processo assim como determinado através do r. despacho.

Após, foi proferida decisão monocrática decretando a deserção do recurso de apelação interposto pela Embargante sob a justificativa de que não houve o recolhimento do preparo em dobro. 06. Excelência, data máxima vênia, conforme demonstrado acima, a Embargante no momento da interposição do recurso de Apelação comprovou através da juntada da guia de preparo e comprovante de recolhimento, assim como faz em todos os recursos interpostos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 07. Sendo assim, a não juntada do relatório de contas do processo não justifica a necessidade de recolhimento de preparo em dobro, tendo em vista que o preparo de apelação foi devidamente recolhido previamente e ainda, comprovado no ato da interposição do recurso. 08. Por outra, restou reconhecido através da r. decisão monocrática proferida que assim que intimada para apresentar o relatório de contas do processo nos autos, a Embargante providenciou a sua juntada. 09. Desta forma, não há em que se falar na deserção do recurso. 10. Por fim, a Embargante destaca que atua em diversos processos perante o Tribunal de Justiça do Pará e até o presente momento nunca havida sido solicitado a apresentação do relatório de contas de processo, ou seja, não se trata se requisito indispensável para a propositura de recurso”.

Nesse contexto, postula o Embargante que seja acolhido os presentes embargos e suprida a omissão apontada, com vistas a reformar o
decisum,
afastando a deserção.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção do
decisum
ora embargado, ante a ausência de omissão, ressaltando o intuito de rediscutir matéria já analisada em via inadequada. Ao final, pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé ao embargante, tendo em vista que “
e
m todo petitório recursal o Embargante aponta ciência expressa sobre a ausência de juntada do relatório de conta do processo quando da interposição da Apelação Cível nos autos. Mesmo assim defende a comprovação do preparo recursal alegando que em outros processos conseguiu obter o processamento e julgamento do recurso sem a juntada do relatório de conta do processo, juntando-se somente o boleto e o comprovante de pagamento”.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que procedeu a juntada do recolhimento das custas de forma tempestiva, logo indevida a cobrança em dobro, complementando que

“
a não juntada do relatório de contas do processo não justifica a necessidade de recolhimento de preparo em dobro, tendo em vista que o preparo de apelação foi devidamente recolhido previamente e ainda, comprovado no ato da interposição do recurso”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 11055023), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos (PJe ID nº 10660997), que culminou com o
decisum
caracterizador da deserção, tendo sido exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que levaram ao não conhecimento do apelo
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado
decisum
:

“
Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que proferi decisão determinando (PJe ID nº 9926080), sob pena de não conhecimento do recurso, a intimação do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias: “1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda,
realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

A recorrente protocolizou petição (PJe ID nº 10031443) requerendo “a juntada do relatório de contas do processo no qual consta o pagamento do preparo do recurso de apelação, no valor de R$ 905,09, conforme guia e comprovante de pagamento em anexo, para fins de regularização do preparo do Recurso de Apelação interposto”, destacando que o preparo foi efetuado antes da interposição do recurso, pelo que não há que se falar em pagamento em dobro.

O recorrido apresentou contrarrazões (PJe ID nº 10051486) aduzindo haver equívoco na certidão expedida, pugnando pelo conhecimento da manifestação e a retificação daquela.

Nesse contexto, sustenta o recorrido pela necessidade de acolhimento da preliminar de não conhecimento por ausência de preparo, uma vez que não procedeu o recorrente à complementação das custas. E, no mérito, pela total improcedência do apelo.

É o relatório do necessário.

Passo a decidir monocraticamente
nos termos do art. 932, § único e 1007, §4º do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, como bem destaquei no despacho (PJe ID nº 9926080) que a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho (PJe ID nº 9926080), a parte apelante quedou-se inerte
quanto à realização da complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo
e importa na deserção do recurso.

Como destaquei no relatório, repito, a Apelante juntou em sua manifestação apenas o relatório de conta do processo (PJe ID nº 10031444) referente ao documento nº 2019.03320576-85, pertinentes ao boleto bancário (PJe ID nº 9878148 - Pág. 1 / 10031447) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 9878149, pág. 01 / 10031446).
Todos esses documentos referem-se ao primeiro recolhimento, não tendo apresentado os documentos exigidos para a complementação ao pagamento das custas, uma vez que devidas em dobro,
nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter exibido o relatório de conta do processo (PJe ID nº 10031444) referente ao documento nº 2019.03320576-85, pertinentes ao boleto bancário (PJe ID nº 9878148 - Pág. 1 / 10031447) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 9878149, pág. 01 / 10031446),
como de fato procedeu,
além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro),
mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e nova guia de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos, o que deixou de proceder.

Assim,
a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Impende acrescentar, a despeito da afirmação do recorrente de não ser devido o pagamento em dobro que, o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais, verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC
”
.

Desse modo, foi apontado expressamente o regramento contido no
art. 9º, § 1º e 10, da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, exigindo para o regular preparo a colação do relatório de contas concomitante à exibição do boleto e do respectivo comprovante, sendo a 2ª via do aludido relatório pertencente ao processo. E, em sendo observada a irregularidade no preparo, com fulcro na lei estadual citada, oportuniza-se à correção, sendo devidas, dessa forma, a complementação das custas, já que a lei determina que sejam em dobro,
inexistindo,
assim
,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado
.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do
decisum
ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/05/2023